Tribunal: STF
Processo: Rcl 49852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. A Corte reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por se tratar de recurso manifestamente incabível e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte.



    3. O ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Improcedência do pedido.